Tribunal: TJMT
Processo: 1097857-49.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097857-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a verba em R$ 20.475,00 por apreciação equitativa. O banco suscita preliminares e pede a redução do valor, enquanto o escritório autor requer a majoração dos honorários com base no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa; (ii) estabelecer se a dispensa do recolhimento imediato de custas processuais pelo advogado autor afasta a deserção do recurso; (iii) determinar se a revogação unilateral do mandato em contrato com cláusula de remuneração ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais; e (iv) verificar se o valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para definição do valor da causa, sendo admissível sua fixação por estimativa quando incerto o proveito econômico pretendido, conforme arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

4.

A dispensa do recolhimento antecipado de custas processuais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, prevista no art. 82, §3º, do CPC, afasta a alegação de deserção do recurso interposto pelo advogado autor.

5.

A revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente, em contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração ad exitum, impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

Termos de quitação genéricos que não especificam os serviços prestados ou as demandas abrangidas não impedem o arbitramento judicial de honorários relativos à atuação profissional não expressamente contemplada nos documentos.

7.

O arbitramento de honorários deve considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo de atuação e as providências efetivamente adotadas, podendo ser realizado por apreciação equitativa quando inexistente proveito econômico mensurável ou quando a aplicação de percentual se revelar inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação unilateral e imotivada do mandato em contrato com cláusula de remuneração ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §§2º, 8º e 11, 292 e 324, §1º, II; CC, arts. 129, 421, 421-A e 422; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 782.873/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 06.04.2006; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, Apelação nº 1087843-06.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1082703-88.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1085849-40.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1075196-76.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgou procedente o pedido e fixou os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 20.000,00, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. apela sustenta, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e ausência de fundamentação.

No mérito, defende a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), argumentando que o instrumento contratual previa todas as formas de remuneração, inclusive em caso de rescisão.

Invoca a validade dos termos de quitação anual assinados pela sociedade de advogados, nos quais haveria renúncia expressa a direitos futuros. Aduz que o contrato era de risco (cláusula
ad exitum
) e que, não tendo havido recuperação de crédito nas execuções, nada seria devido.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, a GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS preliminarmente, requer o diferimento do pagamento das custas recursais para o final do processo, com fulcro na recente alteração legislativa do art. 82, § 3º, do CPC.

No mérito, insurge-se contra o critério de fixação dos honorários por equidade. Defende a aplicação cogente do art. 85, § 2º, do CPC, em consonância com a nova redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e com o recente Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Requer a majoração da verba para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas ou do proveito econômico.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, rechaçando as teses adversas. O Banco Bradesco suscitou preliminar de deserção do recurso da parte autora, alegando inaplicabilidade do benefício de pagamento de custas ao final para ações de arbitramento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para definição do valor da causa, sendo admissível sua fixação por estimativa, dada a incerteza do proveito econômico antes da sentença, inexistindo prejuízo demonstrado pela parte adversa.

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado se limita a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após rescisão unilateral, nos exatos termos do pedido formulado, sem revisão ou invalidação de cláusulas contratuais.

5. A ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração na hipótese de resilição unilateral caracteriza situação de “falta de estipulação ou acordo”, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo adequada a via do arbitramento judicial, ainda que existente contrato escrito.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do CC e não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

7. A revogação unilateral do mandato, antes do implemento da condição de êxito, não exonera o contratante do dever de remunerar o trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

8. O arbitramento deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis por força do § 20 do mesmo dispositivo, não sendo obrigatória a fixação em percentual sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico mensurável.

9. O valor fixado na origem revela-se proporcional à complexidade das demandas, ao tempo de atuação e às providências comprovadamente adotadas, inexistindo motivo para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Na ausência de cláusula contratual que discipline a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada, é cabível ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. 3. Em ação de arbitramento decorrente de resilição contratual, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

(...)

(N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO Preliminar de Deserção

A controvérsia reside na alegação de deserção suscitada pelo Banco Bradesco. A instituição financeira sustenta que o recurso não deveria ser conhecido ante a ausência de recolhimento do preparo, argumentando que a norma contida no art. 82, § 3º, do CPC não alcançaria a Ação de Arbitramento de Honorários.

A Lei nº 15.109/2025, inserindo o § 3º ao artigo 82 possui a seguinte redação:

"§ 3º Nas
ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."
(grifei)

Portanto, estando o pedido de diferimento amparado em expressa disposição legal (art. 82, § 3º, CPC), e sendo este o fundamento para o não recolhimento imediato do preparo, não há que se falar em deserção.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

4.
O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, e art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5. Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2º, do EOAB.

6. O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7. Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8. A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2. É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3. Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4. Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

(...)

(N.U 1082703-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Desta forma,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada nas contrarrazões do Banco Bradesco.

VOTO MÉRITO

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. VALOR FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AMBAS AS APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de arbitramento é cabível na hipótese em que o contrato não disciplina expressamente a remuneração em caso de rescisão unilateral.

5. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença apenas supriu lacuna contratual, sem desconsiderar cláusulas pactuadas.

6. O valor da causa foi corretamente atribuído de forma estimativa, considerando a natureza do pedido.

7. Os honorários foram fixados com base na equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo compatíveis com os critérios legais e a atuação efetiva do escritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato não estiver expressamente prevista no ajuste. 2. A sentença que aplica critério equitativo diante de lacuna contratual não configura julgamento extra petita. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimado. 4. Os honorários arbitrados judicialmente devem observar a razoabilidade, proporcionalidade e critérios legais.”

(...)

(N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0000236-23.2016.8.11.0029, 0000346-40.2016.8.11.0023 e 0000347-25.2016.8.11.0023.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

(...)

(N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 351484435), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

A remuneração deve ser proporcional à etapa cumprida. Se o contrato previa honorários de êxito e o êxito não foi alcançado, e a atuação limitou-se à fase inicial e intermediária da execução sem constrição de bens efetiva, o valor do arbitramento deve ser reduzido para refletir essa realidade fática.

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao recurso do banco
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$15.000,00 e
nego provimento ao recurso do autor
.

Deixo de major os honorários no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026